Tribunal: TJPA
Processo: 0809782-26.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10919 - Aborto qualificado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809782-26.2026.8.14.0000

PACIENTE: KAREN KELLE OLIVEIRA BORTOLETO

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO DE EVASÃO. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 318-A DO CPP. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ORDEM DENEGADA.”

I. Caso em Exame

Habeas corpus impetrado em favor de Karen Kelle Oliveira Bortoleto, presa preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, I e IV do CP) praticado mediante disparos de arma de fogo em via pública.

II. Questão em discussão

A defesa alega excesso de prazo na instrução e requer a substituição da prisão por domiciliar pelo fato de a paciente ser mãe de menores.

Sustenta ainda a necessidade de tratamento para distúrbios psiquiátricos fora do ambiente carcerário.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta (crime planejado e executado em plena luz do dia em rodovia movimentada) e pelo risco real de reiteração delitiva, uma vez que a paciente possui antecedentes por crime de mesma espécie.

A medida é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, buscando evitar que a acusada se furte à ação da justiça. O histórico de crimes violentos e a elevada pena abstrata cominada ao homicídio qualificado (até 30 anos) constituem incentivos concretos para a evasão do distrito da culpa, o que frustraria o jus puniendi estatal.

Não há excesso de prazo, pois o feito tramita regularmente, com denúncia já recebida e resposta à acusação apresentada, inexistindo desídia judicial.

O benefício da prisão domiciliar (Art. 318-A do CPP) é vedado em crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Quanto à saúde, não há prova da impossibilidade de assistência médica no sistema prisional.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. A reiteração delitiva e a gravidade concreta justificam a prisão para garantia da ordem pública.

2. A custódia para assegurar a aplicação da lei penal é legítima quando o histórico criminal e a gravidade da pena indicam risco de fuga.

3. O crime de homicídio qualificado constitui exceção legal ao benefício da prisão domiciliar para mães de menores.

Dispositivos relevantes:
Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 318-A e 319; Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV.

Julgados relevantes: STJ, HC 847437 MG (Rel. Min. Daniela Teixeira); STJ, AgRg no RHC 177715 PE (Rel. Min. Ribeiro Dantas).

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos da fundamentação e do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de __________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0809782-26.2026.8.14.0000

ORIGEM: NOVO PROGRESSO/PA

PACIENTE: KAREN KELLE OLIVEIRA BORTOLETO

IMPETRANTE: CELSO LUIZ FURTADO SILVA (ADVOGADO)

DESEMBARGADOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
CELSO LUIZ FURTADO SILVA
, advogado inscrito na OAB/PA sob o nº 12.652-B, em favor da paciente
KAREN KELLE OLIVEIRA BORTOLETO
,

que teve a prisão preventiva decretada pelo juízo dito coator a
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA.

De acordo com a petição inicial, a paciente foi presa na manhã de
20/01/2026
em sua residência, em cumprimento a um mandado de
prisão temporária
e de busca e apreensão expedido pelo Juízo da Comarca de Novo Progresso. A medida fundamentou-se na investigação de um suposto crime de
homicídio
.

A defesa alega que um pedido de liberdade provisória protocolado em 24/02/2026 não teria sido apreciado até a impetração, caracterizando excesso de prazo. Ademais, a paciente sofreria de
distúrbios psiquiátricos
(depressão, ansiedade e transtorno bipolar), comprovados por laudos oficiais, necessitando de tratamento urgente que não estaria sendo suprido no cárcere.

Por fim, aduz que a paciente é mãe solteira de dois filhos menores (10 e 14 anos) que dependem de seus cuidados, o que fundamentaria o pedido de
prisão domiciliar
. Ressalta-se que a paciente possui residência fixa e ocupação lícita como assistente administrativa em um supermercado.

A prisão temporária foi decretada em 16/01/2026 e homologada em audiência de custódia no dia 21/01/2026.

Em
18/02/2026
, a prisão temporária foi convertida em
prisão preventiva
para garantia da ordem pública.

O Juízo de primeiro grau prestou informações esclarecendo que
não há pedido de revogação de prisão pendente
, uma vez que a conversão da temporária em preventiva em fevereiro já havia enfrentado o pleito defensivo. Informou ainda que a instrução criminal está seguindo o trâmite regular.

Em 23/04/2026, o Desembargador Relator
indeferiu a liminar.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela
denegação da ordem
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

O presente
writ
deve ser
conhecido
. A impetração volta-se contra decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, o que afeta diretamente o seu direito de locomoção. Estando presentes os pressupostos legais, submeto o mérito ao Colegiado.

A segregação cautelar da paciente mostra-se devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, atendendo aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A análise dos autos revela que a prisão preventiva não se sustenta apenas na gravidade abstrata do tipo penal, mas em circunstâncias fáticas que demonstram uma periculosidade acentuada.

O crime de
homicídio qualificado
(Art. 121, § 2º, I e IV do CP) foi praticado mediante
disparos de arma de fogo
em plena via pública (BR-163), em horário de grande circulação (aproximadamente 14h20min), o que coloca em risco não apenas a vítima, mas a segurança coletiva.

A gravidade concreta é reforçada pelos indícios de
premeditação
. Relatos indicam que o crime teria sido motivado por desentendimentos e ameaças ocorridas semanas antes do fato. A utilização de uma motocicleta de propriedade da própria paciente na execução do delito e a possível participação de um terceiro (corréu Daniel Castro Costa) apontam para uma ação planejada e coordenada, elementos que extrapolam a normalidade do tipo penal.

A gravidade da conduta deve ser lida em conjunto com o histórico da paciente. Consta nos autos que Karen possui
antecedentes criminais por crime da mesma espécie
(homicídio), o que evidencia que a sua liberdade representa um risco real e imediato de
reiteração delitiva
.

A existência de processos anteriores por crimes violentos justifica a segregação como forma de garantir a ordem pública, uma vez que medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes diante de tal histórico.

Tal folha de antecedentes revela que a paciente não é um criminoso eventual, mas sim alguém que faz da prática de delitos a sua rotina
(habitualidade criminosa)
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva justifica a
prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de paciente reincidente em crimes patrimoniais, alegando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a ordem, fundamentando a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, reiteração delitiva e antecedentes criminais do paciente, destacando a necessidade de garantir a ordem pública. II . Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente é necessária para garantir a ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração criminosa e os antecedentes criminais. III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos praticados e pelo histórico criminal do paciente, que indicam risco de reiteração delitiva. 5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reincidência e a habitualidade criminosa justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos e pelo risco de reiteração delitiva. 2. A reincidência e a habitualidade criminosa são suficientes para justificar a prisão preventiva. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; STJ, AgRg no HC 895.363/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira; STJ, AgRg no HC 938 .720/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca;STJ, AgRg no HC 929.226/SP, Rel . Min. Ribeiro Dantas.

(STJ - HC: 847437 MG 2023/0293384-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024)

A prisão preventiva também está fundamentada na
aplicação da lei penal
que busca evitar que o acusado se furte à ação da justiça, garantindo que, em caso de eventual condenação, a sanção imposta pelo Estado seja efetivamente cumprida.

No caso em tela, a materialidade do crime de
homicídio qualificado
está comprovada pelo exame cadavérico e os indícios de autoria são reforçados pela identificação da motocicleta da paciente no local do crime e por depoimentos de informantes qualificados.

A paciente ostenta
antecedentes criminais pela prática de crime da mesma espécie
(homicídio). O fato de já ter enfrentado a justiça por um crime violento anterior e, ainda assim, encontrar-se novamente envolvida em uma execução sumária com indícios de
premeditação
, demonstra um descaso com as normas legais e com o processo penal. Tal histórico, aliado à gravidade da pena abstrata cominada ao homicídio qualificado (que pode chegar a 30 anos), gera um incentivo concreto para que a paciente tente se evadir do distrito da culpa caso seja colocada em liberdade, frustrando o
jus puniendi
estatal.

A defesa também fundamenta seu pedido alegando
excesso de prazo,
uma vez que haveria um pedido de liberdade provisória protocolado em
24/02/2026
pendente de análise. Todavia, as informações prestadas pela autoridade coatora e o parecer da Procuradoria de Justiça esclarecem que não há omissão judicial.

O juízo de primeiro grau enfrentou a questão da manutenção da custódia em
18/02/2026
, ocasião em que, ao analisar a necessidade da segregação,
converteu a prisão temporária em preventiva
e indeferiu o pleito de soltura. Portanto, o direito à prestação jurisdicional foi plenamente exercido, não havendo que se falar em inércia.

No que tange ao trâmite da ação penal de origem (nº 0803054-46.2025.8.14.0115), observa-se que o processo segue fluxo regular e compatível com a complexidade da causa, que envolve o crime de
homicídio qualificado
. O histórico processual demonstra atividade constante:

·

10/03/2026:
Oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.

·

13/03/2026:
Recebimento da denúncia pelo Juízo.

·

18/03/2026:
Apresentação de resposta à acusação pela defesa.

·

25/03/2026:
Citação efetivada da paciente.

·

15/04/2026:
Novos pleitos defensivos para instauração de incidente de insanidade mental e consulta psiquiátrica.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o
excesso de prazo
não deve ser aferido por mera soma aritmética de dias, mas sim à luz do
princípio da razoabilidade
.

No caso em tela, a instrução encontra-se em pleno desenvolvimento, com a prática sucessiva de atos processuais relevantes, o que afasta a configuração de desídia por parte do Poder Judiciário. Eventual retardamento que possa surgir decorre da necessidade de análise de pleitos específicos da própria defesa, como o pedido de incidente de insanidade mental formulado recentemente.

Assim a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS, FILHOS MENORES E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de ANTONIO JEFFESON BASTO DE SOUZA, visando o relaxamento da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 0800868-17 .2024.8.14.0105, sob alegação de excesso de prazo, ausência de justa causa e fundamentação, além de pleito subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou concessão de prisão domiciliar, por ser responsável por filhos menores. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Análise sobre: i) existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; ii) suficiência da fundamentação do decreto preventivo; iii) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP ou por prisão domiciliar, em razão de filhos menores . III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O excesso de prazo na formação da culpa não se verifica por mera soma aritmética dos prazos, devendo ser analisado à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto (art. 5º, LXXVIII, CF). No caso, a instrução processual está em andamento, sem atraso injustificado ou desídia estatal.
4. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade. 5. A condição pessoal do paciente, inclusive o fato de possuir filhos menores, não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar, tampouco a substituição por medidas cautelares diversas, quando presentes os requisitos da prisão preventiva e constatada a periculosidade concreta, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria (Súmula 08/TJPA). 6. A gravidade do delito e o risco à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inadequadas, no caso, tanto a prisão domiciliar quanto a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art . 319 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige análise à luz da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto, não sendo aferível por simples soma aritmética dos prazos processuais. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada e presentes os requisitos legais, não sendo cabível a concessão de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas apenas em razão da existência de filhos menores, diante da gravidade do delito e da periculosidade do agente. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts . 312, 313, 318-A, 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 405243/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 09/04/2018; STJ, HC 617 .975/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 18/12/2020; TJPA, HC 0810900-47.2020 .8.14.0000, Rel. Des . Leonam Gondim da Cruz, julgado em 05/12/2020; TJPA, HC 0800192-35.2020.8.14 .0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 07/02/2020; Súmula 08/TJPA.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08125721720258140000 28252652, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 08/07/2025, Seção de Direito Penal)

Inexistindo paralisação injustificada ou mora atribuível exclusivamente ao aparelho estatal, não se caracteriza o constrangimento ilegal por excesso de prazo. A manutenção da prisão preventiva permanece justificada pela gravidade concreta do fato e pelo risco de reiteração delitiva, conforme já fundamentado
supra
.

Sobre a prisão domiciliar, a priori, não consta dos autos as certidões de nascimento dos instantes. Porém, ainda que assim o fosse, o benefício da prisão domiciliar previsto no Art. 318-A do CPP possui exceções expressas. A lei
exclui o direito à substituição
quando o crime é praticado com
violência ou grave ameaça
à pessoa. Sendo o homicídio qualificado o grau máximo de violência, a condição de mãe, por si só, não autoriza a concessão da benesse neste caso.

No que tange aos distúrbios psiquiátricos alegados, os documentos não comprovam a impossibilidade de tratamento dentro do sistema prisional ou a necessidade extrema de cuidados domiciliares. Eventuais necessidades terapêuticas devem ser supridas mediante providências do Juízo de primeiro grau, como o fornecimento de medicação ou escolta médica, e não necessariamente pela soltura. Ressalte-se que já existe pedido de
incidente de insanidade mental
pendente de análise na origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da ordem e a denego
, mantendo a prisão preventiva de
KAREN KELLE OLIVEIRA BORTOLETO
para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 11/06/2026